Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-69.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000647725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603, da Comarca Birigüi, em
que é apelante JOAO PAULO CALDAS DE JESUS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao reclamo de João Paulo Caldas de
Jesus a fim de reduzir-lhe as aflições para reclusiva de 5 (cinco)
anos, no mesmo regime fechado, com pecuniária de 500
(quinhentas) unidades rasas de cálculo. V.U. Sustentou oralmente
dra. Ana Rita Pereira dos Santos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
2
Voto no 36.332
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603, Comarca de
Birigui
Apelante: João Paulo Caldas de Jesus
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
181/95, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Adriano Pinto de
Oliveira e que se adota, acrescenta-se que João Paulo Caldas de
Jesus, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi
condenado às penas reclusiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses,
no regime fechado, e pecuniária de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, no mais raso patamar.
Inconformado com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente o epigrafado (fls. 328). Através de zelosa
advogada constituída (fls. 88), postula desate absolutório por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
3
insuficiência
probante;
subsidiariamente,
requer:
a)
a
desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da lei de regência;
b) a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, e no
patamar máximo de 2/3; c) a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos; d) a redução da pena de multa (razões a
fls. 333/54).
Apelo respondido a fls. 359/61. Parecer a fls.
382/96.
É o relatório.
2. Consta da denúncia que “no dia 10 de
novembro de 2018, por volta das 19h44mim, na Rua Felício Migliorini, altura
do no 740, Residencial Portal da Pérola, nesta cidade e comarca de Birigui,
JOÃO PAULO CALDAS DE JESUS, qualificado nos autos, transportava 985
g. (novecentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, substância
entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo do
exame toxicológico (fls. 45/47).
Consta, ainda, que, logo após os fatos acima
descritos, no imóvel localizado à Rua Vitório Moretti, no 781, COHAB II, nesta
cidade e comarca de Birigui, JOÃO PAULO CALDAS DE JESUS, qualificado
nos autos, guardava e mantinha em depósito 125 g. (cento e vinte e cinco
gramas) de maconha, substância entorpecente que determina dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme laudo do exame toxicológico (fls. 45/47).
Conforme foi esclarecido, na data dos fatos, JOÃO
PAULO telefonou para Roberto de Aquino Alexandre e lhe pediu uma carona
até o Bairro Portal da Pérola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
4
Roberto atendeu ao seu pedido e foi à casa dele,
onde JOÃO PAULO saiu na posse de uma sacola contendo em seu interior
uma porção de maconha pesando 985 g. (novecentos e oitenta e cinco
gramas).
Sem revelar a Roberto o conteúdo da sacola, JOÃO
PAULO a guardou no compartimento que fica sob o banco da motoneta Biz.
Em seguida, JOÃO PAULO tomou o lugar do
carona, e Roberto passou a conduzir a motoneta até o Bairro Portal da Pérola.
Tão logo chegaram ao destino, Roberto estacionou
a moto, momento em que policiais militares Dourado e Figueira os viram e
resolveram abordá-los, pois havia informações de que estava ocorrendo tráfico
de entorpecentes naquele local.
Na
abordagem,
ambos
foram
identificados,
revistados e nada de ilícito foi encontrado, porém, em busca efetuada na
motoneta, os policiais localizaram a sacola sob o banco e apuraram que em
seu interior havia um tijolo de maconha pesando 985 g. (novecentos e oitenta
e cinco gramas).
De imediato, Roberto negou estar transportando a
droga, enquanto JOÃO PAULO assumiu a propriedade do entorpecente e
isentou o condutor, que, segundo ele, não tinha conhecimento do conteúdo da
sacola.
Na sequência da diligência, após ser indagado,
JOÃO PAULO disse aos policiais que tinha mais maconha em sua casa, razão
pela qual todos se dirigiram ao imóvel localizado à Rua Vitório Moretti, no 781,
COHAB II, onde foi apurado que JOÃO PAULO guardava outra porção menor
de maconha pesando 125 g. (cento e vinte e cinco gramas)” - fls. 54/7.
3.
Da
leitura
do
arrazoado
recursal
depreende-se que os pontos controvertidos restaram cabalmente
analisados pelo E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
5
proficientemente expendida pela douta recorrente matéria de direito
ou alegações não abrangidas pelo édito monocrático.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-
se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
Nas duas oportunidades em que ouvido
João Paulo negou a acusação:- asseverou que a droga localizada
pelos servidores públicos realmente lhe pertencia, porém se
destinava ao consumo próprio (fls. 06 e mídia digital).
No entanto, a realidade da mercancia ilícita
resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Auto
de Exibição e Apreensão (fls. 13), nos laudos de constatação (fls.
28) e de exame químico-toxicológico (fls. 45/7), bem como nos
depoimentos dos policiais militares Sidnei Ferreira Dourado e
Ricardo de Souza Figueira (fls. 03, 04 e mídia digital).
Sob o pálio do contraditório os servidores
públicos Sidnei e Ricardo rememoraram a existência de delação
anônima dando conta da torpe atividade no local dos fatos.
Deslocaram-se então ao lugar indicado, onde avistaram Roberto de
Aquino Alexandre estacionando uma motocicleta Honda/Biz, tendo
por passageiro João Paulo. Efetivada a abordagem, os
testificantes encontraram a quantia de R$ 290,00 em notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
6
trocadas na posse de João Paulo; houveram por bem realizar
busca no motociclo, e assim localizaram um “tijolo” de maconha no
compartimento existente sob o banco. Na ocasião o réu falou que
havia mais substância ilícita em sua residência; diante disso, os
PMs rumaram para lá, onde acharam mais um “pedaço” do mesmo
narcótico. Indagado, o increpado alegou que o estupefaciente
confiscado lhe pertencia e que pretendia vendê-lo, aduzindo ainda
que Roberto apenas lhe fornecera carona até o bairro Portal da
Pérola (fls. 03, 04 e mídia digital).
Saliente-se - é bem sabido, já se o disse
muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do
policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos,
não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o
poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao
julgador
cumpre
conferir,
a
tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-
as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não,
segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a
atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e
de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de
inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada
tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele
convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
7
pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
“(...)
os
depoimentos
dos
policiais devem ser vistos como de qualquer outra
testemunha, levando a que a impugnação contra eles
dirigida seja específica e não genérica pela
origem. Ademais, além de assumirem o compromisso legal e responderem pelo falso
testemunho, se comprovado, os policiais podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao
maior cuidado em seus depoimentos.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0-SP

Rel. Min Celso de Mello) -
Apelação
Criminal
no
0004381-68.2011.8.26.0292, Comarca de Jacareí, E. Terceira
Câmara Criminal, Rel. o eminente Des. Ruy Alberto Leme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
8
Cavalheiro, julgada em 25 de março de 2014.
Consigne-se que em ambas as fases da
persecução penal Roberto de Aquino Alexandre confirmou a
descoberta da substância ilícita pelos policiais sob o banco de seu
motociclo. Referiu que não tinha conhecimento de que havia
maconha no interior da sacola por ele guardada no compartimento
de sua moto a pedido de seu vizinho João Paulo (fls. 05 e mídia
digital).
Vale realçar que, mesmo sendo João Paulo
portador de “ 'Transtorno mental e de comportamento decorrente do uso
de canabinóides, subtipo síndrome de dependência - CID X F 12.2' ”, é
fato que “após a realização da presente perícia, entendemos ser o Réu, ao
tempo da ação, totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato e de
se determinar frente ao seu entendimento, considerando a denúncia
formulada”, consoante laudo de exame de dependência toxicológica
(fls. 38/40 do apenso). E, como se tornou notório, não é incomum
que usuários e viciados em drogas também exerçam o comércio
clandestino.
Registre-se ainda que o artigo 33 da Lei de
Drogas possui natureza de tipo misto alternativo, vale dizer:
incorrendo o(a) agente em qualquer das condutas nele previstas,
estará consumado o delito.
Em face de prova dessa envergadura, não
se pode tergiversar:- a condenação do ora apelante exsurgia como
medida de rigor, e nos termos da capitulação adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
9
4. Quanto ao escarmento:-
Na primeira fase da apenação o douto
Magistrado a quo deliberou por exasperar as basais na proporção
de metade tendo em vista a quantidade de droga apreendida -
1.110g de maconha, cf. laudos de constatação (fls. 28) e de exame
químico-toxicológico (fls. 45/7).
Entretanto,
considerando
que
as
circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Tóxicos (quantidade
e natureza do narcótico) serão sopesadas na terceira etapa do
sancionamento (redutor), a fim de evitar a dupla valoração desses
mesmos aspectos exsurge mais adequado estipular as basais no
piso.
No
último
instante
do
procedimento
individualizatório cumpre consignar que a redução hoje admitida
pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostrava mesmo
viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta
periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente,
não foi favorecer os traficantes de alto coturno.
A mens legis da Lei no 11.343/06 há de ter
tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não
denotam
perseverança
criminosa,
hábito
delinquencial
ou
gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e
a saúde da população em geral, virtudes certamente
irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera
nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
10
expressa referência, para fins de merecimento da redução
condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às
atividades criminosas”.
Sabe-se que em termos repressivos o
ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio
ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência,
editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que
incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo
indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da
quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros
crimes (especialmente pelos classificados como igualmente
hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às
disposições constitucionais e aos tratados internacionais que
obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do
narcotráfico. A intelecção útil e legítima da norma sob análise só
pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que
a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações
excepcionais.
No âmbito da Colenda Terceira Câmara
Criminal, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por
ocasião
do
julgamento
da
Apelação
Criminal
no
0036916-89.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 30 de julho
de 2013), que “essa causa de redução da pena deve
incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
11
tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na
vida do réu, e não de uma contumácia, estilo,
repetição de fato análogo, de uma rotina de
proceder”.
A lei atual trouxe tratamento distinto para
quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo
de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3o do mesmo artigo
33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4o, pois o
redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis
constantes do caput ou do § 1o do artigo 33 quando o agente atua
sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a
odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.
É assim que se deve considerar a exigência
de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos
pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque
quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de
substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade
criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável
intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de
grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear
investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos
ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age
solitariamente...
Se se der outra interpretação ao dispositivo
em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
12
preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância
com outras normas da mesma Lei no 11.343, de 23 de agosto de
2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero
informante).
No caso concreto, a expressiva quantidade
de maconha apreendida (frise-se: 1.110g, cf. retrocitados laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico), imanente a quem se
devota ou se consagra ao mister infracional, desautorizava, sem
dúvida, a redução trazida pelo citado preceito da nova Lei de
Drogas, por indigitar inequívoco envolvimento com atividades
criminosas. O traficante de ocasião, o indivíduo que incorre n'um
deslize do qual se escusará categoricamente, não guarda nem
transporta as vultosas quantidades aqui referidas.
Destarte, as penas restam estabelecidas em
reclusiva de 5 (cinco) anos, com multa de 500 (quinhentas) diárias
mínimas.
5. O montante apenatório impede, por si só,
a transmutação da carcerária em restritivas de direitos.
6.
A
reprimenda
pecuniária
restou
devidamente estabelecida (adotou-se o mesmo critério utilizado
para a mensuração da privativa de liberdade), não se havendo falar
em redução. Frise-se que eventual resistência quanto ao
cumprimento
da
aflição
financeira
deverá
ser
apreciada
posteriormente, por quem tenha o encargo de cobrá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-69.2018.8.26.0603 - Voto no 36.332 – Comarca de Birigüi
13
7. Em decorrência do exposto, meu voto dá
parcial provimento ao reclamo de João Paulo Caldas de Jesus a
fim de reduzir-lhe as aflições para reclusiva de 5 (cinco) anos, no
mesmo regime fechado, com pecuniária de 500 (quinhentas)
unidades rasas de cálculo.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator